Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-83.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000039-83.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CASSIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MAYANE KILZA BARROS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/2003).
APELANTE
CONDENADO À PENA DE
02 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO

E MULTA.
REGIME ABERTO.

RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV; 109, V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Ibotirama
/BA
, Dr
a
.
Michelle Alves de Almeida Araujo
, nos Autos da Ação Penal n.º
0000039-83.2017.8.05.0099
, que julgou procedente em parte a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o Réu/Apelante nas sanções do
artigo 14, da Lei 10.826/03
, sendo fixada pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor equivalente a 01 (
um
)
salário mínimo
, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória:
“(...
) Noticiam os autos do presente inquérito policial que, na data de 09/01/2017, por volta das 07h50h, nesta cidade de Ibotirama, o denunciado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta nos autos que policiais militares foram informados através de populares de que um indivíduo conduzia uma motocicleta de trilha na Av. João Alves Martins de forma a causar riscos aos transeuntes.
De posse das informações a guarnição militar saiu em diligência para averiguar a situação, ocasião em que encontraram o denunciado e decidiram abordá-lo. Na referida abordagem foi encontrado em poder do denunciado uma arma de fogo, tipo pistola da marca Taurus, 380, modelo 58 HC plus, sob o número KHR 48253, com 16 (dezesseis) munições intactas.”
(id 80516105)

3.Conforme relatado, o acusado foi condenado ao cumprimento da pena de
0
2 (dois) anos
de reclusão
, em regime aberto, por infração ao delito previsto no
artigo 14 da Lei 10.826/
20
03
.

4.
O Ministério Público
manifestou ciência da sentença no id 80516749, não havendo interposição de recurso pela acusação.

5.
Nesse contexto fático, depreende-se que a pena privativa de liberdade em concreto aplicada ao Recorrente, que restou substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, não se encontra mais sujeita a qualquer acréscimo em virtude do trânsito em julgado para a acusação, conforme alhures mencionado, passando a ter o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º do Código Penal.

6.Registre-se que tal entendimento está em consonância com o quanto preceitua a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:”A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

7.Dessarte, em razão do apenamento definitivo, sem recurso da Acusação, a prescrição para o delito previsto nos presentes autos ocorreria em 04 (quatro) anos, consoante o quanto disposto no artigo 109, V c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

8.
In casu
, a denúncia fora recebida por decisão datada de
10/02/2017
(id 80516112). Finda a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais, seguindo-se da prolação de sentença condenatória em
01/12/2024
(id 80516744), ultrapassando, sem sombra de dúvidas, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

9.Logo, sendo este lapso superior ao descrito no artigo 109, V do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

10.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Adélia Bonelli (id 85577278), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e declarada a extinção da punibilidade.

11
.APELO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000039-83.2017.8.05.0099
, oriund
a
do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Ibotirama
/BA, tendo como Apelante
Cássio Santos Silva

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO APELO
para

declarar extinta a punibilidade do Recorrente em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa, com fundamento no art. 107, IV c/c art.109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10